Tribunal: TJMT
Processo: 1018852-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018852-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JULIO CESAR MOREIRA TAVEIRA - CPF: 016.641.956-70 (AGRAVADO), ALINE BERTONI TAVEIRA - CPF: 032.044.171-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO – PEDIDO DE ARRESTO ON LINE VIA SISBAJUD/BACENJUD – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC -

RECURSO PROVIDO.

É admissível arresto de bens antes da citação infrutífera do executado

diante da regra constante do artigo 830 do CPC, quando a parte exequente tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada sem êxito.

O Arresto online

consiste em medida eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do Exequente, garantindo celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018852-38-2024

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
JULIO CESAR MOREIRA TAVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo Agravante,
indeferiu pedido de arresto executivo
via Bacenju e Renajud, ao fundamento de que não ocorreu a citação da parte devedora.

Nas razões recursais o Agravante afirma que se trata de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Julio Cesar Moreira Taveira e Aline Bertoni Taveira
com fundamento na Cédula de Crédito Bancário nº 471948464, no valor de R$103.719,01 ( cento e três mil setecentos e dezenove reais e um centavo),

sendo que o Exequente

realizou diversas tentativas de citação dos executados, tendo sido localizada apenas a Aline Bertoni Taveira em

27/10/2023.

Sustenta que com o retorno negativo da carta de citação do Agravado
Julio Cesar Moreira Taveira
o Banco requereu o envio de novas correspondências aos endereços obtidos através dos sistemas judiciais, e, concomitantemente,
o arresto executivo de seus bens, com base no art. 830 do CPC, por meio de constrição SISBAJUD e RENAJUD,
no entanto, o

juízo
a quo

indeferiu o pedido de arresto executivo
ao fundamento de que

o executado ainda não foi citado.

Assevera que o arresto executivo consiste em medida a ser realizada anteriormente à citação do executado, bastando para tanto que a tentativa de citação no endereço indicado no contrato seja inexitosa, nos moldes do art. 830 do Código de Processo Civil
, não havendo, inclusive, qualquer menção legal de necessidade de esgotamento das medidas citatórias.

Alega que o referido arresto tem a finalidade de evitar que o Executado realize métodos como a ocultação ao Juízo para se evadir ao cumprimento do débito que já está inadimplente, bem como assegurar a efetivação de futura penhora na execução, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, como ocorre no presente caso, há mais de um ano.

Verbera que restou negativa a tentativa de citação do Executado no endereço informado pelo próprio quando da celebração do contrato, objeto da execução, ressaltando que o arresto executivo de bens previsto no art. 830, do CPC, além de ser possível na modalidade on-line, prescinde do exaurimento das tentativas de localização do executado.

Pugna pela concessão de antecipação de tutela

para a realização do arresto executivo antes da decisão final do presente recurso e, ao final, seja provido com a reforma da decisão recorrida.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante dos Autos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No presente caso, o Agravante se insurge com relação ao indeferimento do pedido de arresto na forma do artigo 830 do CPC,

após tentativas de citação do devedor que restaram infrutíferas, tendo o Juízo indeferido a medida pelo fato de não ter ocorrido, ainda a citação do executado.

Constata-se que o Agravante ajuizou a ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo requerido a citação do Executado, inclusive, no endereço constante do contrato, todavia, as tentativas de citação restaram frustradas
, em relação a Julio Cesar Moreira Taveira, tendo localizado apenas Aline Bertoni Taveira.

Nesse contexto, pleiteou pelo deferimento do arresto executivo de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD, sendo que o Juízo indeferiu o pedido visto que o executado ainda não foi citado.

Da análise dos elementos constantes do processo de origem tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão do Exequente/agravante
.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Apesar da discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor o art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto, valendo ressaltar o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. Possibilidade de arresto de bens antes da citação infrutífera do executado – Aplicabilidade do art. 830 do CPC – Acolhimento – Pleito de arresto online, via sistema Sisbajud, deferido – Parte exequente que tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada – Desnecessidade de utilização de Oficial de Justiça para localização do executado – Utilização da citação via correios que se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade de localização do executado – Arresto online que se mostrou eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do exequente, garantido celeridade e efetividade da prestação jurisdicional – Reforma da decisão proferida. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0042883-09.2021.8.16.0000, Rel.: Des. OCTAVIO CAMPOS FISCHER, 14ª Câmara Cível, Julgado em: 07/02/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000211938592001, Relator: Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, Julgado em: 15/02/2022)

Conforme se verifica há possibilidade de deferimento do arresto pleiteado bastando que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis, especialmente, no caso em que as tentativas de citação restaram frustradas, estando o feito em trâmite há mais de ano sem que o Exequente tenha obtido êxito na efetivação da citação.

Diante desse quadro, a plausibilidade do direito demonstra-se evidente assim como a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo visto que o credor apesar dos esforços realizados não conseguiu citar o devedor no endereço que este próprio declinou no contrato e o credor poderá ficar privado do recebimento do seu crédito tempestivamente.

Dessa firma, diante da presença dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para admitir o arresto de bens do devedor na forma pleiteada.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024